Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701434-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVY LOURENCO ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, na origem, que não acatou a procuração com assinatura digital outorgada à advogada, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, a advogada não tem poderes específicos para firmar declaração de hipossuficiência econômica pelo seu constituinte, nos termos do art. 105 CPC e não há declaração assinada pela parte. Assim, não conheço do pedido nesse sentido. Quanto à questão principal, o recurso é manifestamente inadmissível. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a qual impede que a instância recursal interfira na instrução dos processos. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz pode conceder medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação, presentes a plausibilidade do direito e a risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos, especialmente por não se tratar de provimento em face de medida liminar. A pretensão do agravante é que seja determinado o recebimento da procuração assinada digitalmente, questão que não implica em risco algum para a parte, de modo que não há justificativa para a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo agravante. (e) Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito